Tribunal: TJBA
Processo: 0000654-63.2014.8.05.0104
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-31
Data de publicação: 2025-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000654-63.2014.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: MUNICIPIO DE SATIRO DIAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MARIA ILDA DA CRUZ DE ARAUJO

Advogado(s)
:
DANIRON DA CRUZ DE JESUS, PAULO ROBERTO DA CRUZ JUNIOR, LEANDRO MONTANARI MARTINS

ASB00

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO SEM CONCURSO PÚBLICO. VERBAS TRABALHISTAS. NULIDADE DO VÍNCULO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Município em face de sentença que o condenou ao pagamento de verbas trabalhistas (férias vencidas e proporcionais e 13º salário integral e proporcional) decorrentes de contrato celebrado para exercício da função de auxiliar administrativo, no período de 01/03/2005 a 31/12/2012, reconhecendo a irregularidade da contratação realizada sem submissão a concurso público e sem demonstração da necessidade temporária de excepcional interesse público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber quais verbas são devidas a servidor contratado pela Administração Pública, sem observância da exigência constitucional de concurso público, tendo em vista a aplicação da tese de repercussão geral fixada pelo STF no RE nº 705140/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE nº 705140/RS), sedimentou que aos agentes contratados a título precário, em inobservância à exigência constitucional do concurso público, somente é devida a percepção de salários correspondentes ao serviço efetivamente prestado e a possibilidade de recebimento dos valores depositados na conta do FGTS.

4. A contratação irregular não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, exceto o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

5. Tratando-se de vínculo jurídico de Direito Administrativo, sobre os depósitos do FGTS não deve incidir a multa de 40% (penalidade aplicável às relações regidas pela CLT).

6. A atualização do débito deve observar a mudança estabelecida pelo art. 3º da EC nº 113/2021, que deve incidir somente a partir de 09/12/2021.

7. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, quando a sentença for ilíquida contra a Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o Município apenas ao pagamento do FGTS relativo ao período
compreendido entre 21.07.2009 a 31.12.2012,
em razão da proibição da
reformatio in pejus
.

Tese de julgamento:
“Aos servidores contratados pela Administração Pública sem concurso público são devidos apenas os salários correspondentes ao período trabalhado e os depósitos do FGTS, sem a incidência da multa de 40%, aplicando-se a tese de repercussão geral do STF no RE nº 705140/RS.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e § 2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC, art. 85, § 4º, II; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 705140, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28.08.2014; TJBA, APC nº 0500528-95.2018.8.05.0271, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, Primeira Câmara Cível, j. 18.08.2020; TJBA, APC nº 0003605-53.2011.8.05.0001, Rel. Des. Jose Luiz Pessoa Cardoso, Quinta Câmara Cível, j. 28.07.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000654-63.2014.8.05.0104
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SATIRO DIAS e como apelada MARIA ILDA DA CRUZ DE ARAUJO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
ar
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

dar

parcial
provimento ao recurso
e
modificar, de ofício, a sentença
, nos termos do voto da relatora.